Tribunal: STF
Processo: RE 1230361
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE AVERBAÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SERVIDOR ESTADUAL. Policial civil. Investigador de Polícia. Atividade insalubre. Averbação para fins de contagem diferenciada. CF, art. 40 § 4º. LF nº 8.213/91, art. 57 e 58. Reflexos. 1. Tempo especial. Conversão e averbação. O Supremo Tribunal Federal determinou que, na falta do regulamento, ao servidor público se aplicassem os art. 57 e 58 da LF nº 8.213/91 (SV STF nº 33), mas não o seu § 5º que cuida da conversão do tempo trabalhado segundo os critérios ali indicados. Reconheceu-se o direito à aposentadoria especial tão somente; não a conversão do tempo especial em tempo comum e sua averbação periódica nos assentamentos funcionais para outro efeito. Inexistência de previsão legal para o pedido. 2. Tempo especial. Insalubridade. O pagamento do adicional de insalubridade não implica, por si só, contagem do tempo especial; é preciso que o servidor demonstre o cumprimento dos requisitos previstos em lei, conforme o entendimento tranquilo do Supremo Tribunal Federal. Não ofende a isonomia o tratamento diverso dado ao empregado público ou privado sujeito à CLT e ao servidor público sujeito ao regime administrativo. 3. Tempo especial. Reflexo funcional. A contagem do tempo especial tem natureza e finalidade previdenciária; não reflete de maneira alguma no direito administrativo e na situação funcional do servidor, em especial em seus direitos e vantagens como o adicional por tempo de serviço, sexta parte, licença prêmio, promoções e qualquer outra. Segurança denegada. Recurso do impetrante desprovido.” (Doc. 2, p. 147)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 182-185).



    Nas razões do apelo extremo, Marcelo de Andrade Cunha sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III; 5º, caput e XXXVI; 37, caput, e 40, § 4º, II e III, da Constituição Federal. Afirma que “é servidor ativo da Polícia Civil do Estado de São Paulo, exercendo a função de Investigador de Polícia, atualmente na Segunda Classe, sendo que ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo na mesma função, exercendo-a desde 12 de julho de 2002”. Aduz que, “por força da Lei Complementar nº 432, de 18 de dezembro de 1985, [...] percebe adicional de insalubridade, em seu grau máximo, isto é, 40% (quarenta por cento), adicional este que é pago sob o código 12.001, [...] por exercer atividades sob condições especiais que prejudicam a sua saúde, bem como, a sua integridade física” (Doc. 2, p. 164). Registra que pleiteou, administrativamente, perante a Diretoria da Divisão de Administração de Pessoal do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo, “a conversão de tempo de serviço comum em especial multiplicado pelo fator 1.4, [...] tendo obtido, por parte da mesma, sua negativa” (Doc. 2, p. 166). Sustenta que “o fato de não existir legislação, no âmbito do Estado de São Paulo, prevendo regras específicas para a conversão do tempo comum em especial, não afasta a possibilidade do Poder Judiciário declarar em [seu] favor [...] o direito pleiteado nesta demanda, aplicando-se, assim, ao presente caso, as normas do Regime Geral de Previdência Social - RGPS (artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91) como determinado pelo Pretório Excelso” (Doc. 2, p. 167). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja reformado o v. Acórdão guerreado, a fim de que seja determinada a conversão de tempo de serviço comum em especial multiplicado pelo fator 1.4, nos termos requeridos na peça vestibular, restabelecendo-se, assim, os preceitos da Lei Maior” (Doc. 2, p. 169).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 195-203).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 26 da Repercussão Geral (Doc. 2, p. 204).



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 2, p. 212-215).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, então, na mesma oportunidade em que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo recorrente (Doc. 2, p. 220-222), admitiu o recurso extraordinário (Doc. 2, p. 224-226).



    Em 03/04/2020, a então Relatora, Min. Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 4).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal paulista, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em harmonia com a tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral, reconsiderou sua decisão anterior para negar seguimento ao apelo extremo (Doc. 7, p. 1-2).



    Opostos novos embargos de declaração pelo recorrente (Doc. 7, p. 4-16), a aludida Presidência da Seção de Direito Público entendeu por bem acolhê-los sob o fundamento de que, na presente demanda, não se estaria questionando “a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no tema 942”. Determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 7, p. 23-25).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Marcelo de Andrade Cunha, Investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, visando à conversão do tempo de serviço prestado em atividades especiais para comum, desde 12/07/2002, para fins de averbação e futura aposentadoria, com coeficiente de 1,4 e reflexos sobre eventuais gratificações funcionais, tais como quinquênios, sexta-parte e abono permanência.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, tendo como fundamento o artigo 40, § 4º, da Constituição da República, fixou a seguinte tese: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)



    Nada obstante, a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição da República não se aplica a membros de carreiras integrantes da segurança pública. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 03/08/2015)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.399.039 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/02/2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários. 



    [...]



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes. 



    [...]



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.398.080 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 08/11/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 



    2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.414.299 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 30/03/2023)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser aplicável a policiais civis dos Estados-membros e do Distrito Federal o Tema 942 da Repercussão Geral. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente